Tribunal: TJDFT
Processo: 0709568-06.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa (artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil), INTIME-SE a apelante, para que se manifeste sobre a preliminar de ausência de dialeticidade suscitada nas contrarrazões de ID 62285161. Prazo: 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se.